Tribunal: CARF
Processo: 13804.721769/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.721769/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
NILZA APARECIDA MESCOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. POSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada e
às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento,
também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos. Comprovação das condições necessárias
através de documentos pertinentes juntados em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.721769/2019-70
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721769/2019-70

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 16 a 23, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 0/2019, no valor de R$
4.089,26. O lançamento originou-se da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi.
Na impugnação oferecida, às fl. 02/15, o autuado alegou, em síntese, que:
· A previdência privada foi descontada, segundo os comprovantes de rendimentos
anexos;
· Requer o cancelamento do lançamento.
A decisão de improcedência total proferida pela primeira instância foi emanada
com dispensa de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2020 (e-fls. 57), o sujeito
passivo interpôs, em 17/02/2020 (e-fls. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que diligenciou junto à fonte pagadora e
recebeu os documentos ora juntados (e-fls. 64 e ss.), os quais demonstram que os valores
declarados em Declaração de Ajuste Anual – DAA, ano calendário 2017, correspondem aos
valores retidos pela fonte pagadora, Prefeitura Municipal de São Paulo, relativos à Previdência
Complementar. Requer o cancelamento do débito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de
R$9.553,29.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na
legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art. 12).
Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
A dedução dos valores recolhidos a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi está prevista nos seguintes comandos normativos:
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721769/2019-70

II - das deduções relativas: (...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Lei no 9.532, de 1997
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004) (grifos acrescidos).
Portanto, a dedução desse tipo de despesa fica condicionada a que as
contribuições sejam destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social; ao limite legal de 12% do total dos rendimentos incluídos na base de cálculo
do imposto; e ao recolhimento da contribuição para o regime geral de previdência social, ou,
quando for o caso, para Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Veja-se o que consta na Descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação
de Lançamento como motivo ensejador do lançamento:
Conforme informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora CNPJ 46.392.130/0003-
80 - Secretaria Municipal da Fazenda, não houve desconto em folha de pagamento a
titulo de contribuições à Previdência Privada e FAPI. Tampouco houve a apresentação,
pela declarante, de comprovante de contribuições emitido por entidade de Previdência
Privada e FAPI.
Colaciona-se então a seguir excertos da Decisão da DRJ contendo os argumentos
denegatórios de primeira Instância:
A impugnante traz aos autos comprovantes de rendimentos pagos de imposto sobre a
renda retido na fonte, fls. 13 a 15, datas 21/02/2018; 22/02/2017, aos quais trazem as
deduções a contribuição a entidade de previdência privada.
Em consulta Sistema Dirf - Consulta Dirf constata-se que a fonte pagadora Secretaria
Municipal da Fazenda – CNPJ – 46.392.130/0003-80 retificou a Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF, em 31/10/2019 processada em 02/11/2019, ao qual
não consta a dedução de previdência privada.
Em razão dessa última informação da fonte pagadora, existem divergências de
informações, que trazem dúvidas razoáveis.
A fonte pagadora quando retificou a DIRF deveria ter declarado valores iguais ao
comprovantes de rendimentos pagos de imposto sobre a renda, fls. 13, mas se a fonte
pagadora alterou a DIRF, esta deve prevalecer.
Cabendo a impugnante trazer documento da fonte pagadora que solucione tal
controvérsia.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.721769/2019-70

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em contraponto à tese argumentativa da DRJ, a contribuinte apresenta então
expediente de sua fonte pagadora (e-fl. 64) informando de nova retificação de DIRF e apresenta
espelhos da mesma (e-fls. 65/67). Nestes últimos, verifica-se que a Prefeitura Municipal informa
claramente a contribuição no valor de R$9.553,29 a título de Previdência Complementar a cargo
da Sra. Nilza Aparecida Mescoa, permitindo então o afastamento total da glosa presente na
Notificação de Lançamento lavrada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e atendimento do pleito
recursal de afastamento do lançamento tributário.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original